Tribunal: STF
Processo: Rcl 59916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. VERBETE VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Agravo interno desprovido.